Tribunal: TJSP
Processo: 1500988-20.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Maus antecedentes. Reincidência. Redutor legal específico. Maus antecedentes e reincidência técnica são situações pessoais que se mostram refratárias a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.